Tribunal: TJMT
Processo: 1032543-13.2024.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032543-13.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANE ROSA PIRES - CPF: 792.609.421-87 (EMBARGANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1032543-13.2024.8.11.0003

EMBARGANTE: VIVIANE ROSA PIRES

EMBARGADO: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência na ação revisional de contrato bancário, sob alegação de omissão e contradição quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios e da ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista e assistência 24 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ou contraditório ao reconhecer que a taxa de juros contratada estava acima da média de mercado, mas não a considerar abusiva; e (ii) estabelecer se houve omissão na análise da alegação de venda casada na contratação de seguro prestamista e assistência 24 horas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado reconheceu expressamente que a taxa de juros remuneratórios contratada (3,31% a.m.) estava acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (2,15% a.m.), mas concluiu, com base na jurisprudência do STJ, que tal circunstância, por si só, não configura abusividade.

5. Conforme entendimento pacífico do STJ, firmado no julgamento do REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo), a mera superação da taxa média de mercado não caracteriza automaticamente a abusividade, sendo necessária a demonstração cabal de que a taxa contratada coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

6. Quanto à alegação de venda casada, o acórdão analisou adequadamente a questão, concluindo pela inexistência de ilegalidade, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram que a contratação foi opcional, constando expressamente nos termos assinados pela embargante a faculdade de contratar ou não os referidos produtos.

7. O STJ, no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), firmou a tese de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”, não havendo nos autos elementos que demonstrem que a embargante tenha sido compelida a contratar os produtos questionados.

8. O fato de os documentos terem sido assinados em sequência e em curto espaço de tempo não comprova, por si só, a ocorrência de venda casada, especialmente considerando que os termos de adesão foram firmados separadamente do contrato principal.

9. Ainda que os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou contradição no acórdão que reconhece que a taxa de juros contratada está acima da média de mercado, mas não a considera abusiva com base na jurisprudência do STJ, que exige a demonstração cabal de que a taxa coloca o consumidor em desvantagem exagerada. 2. A contratação de seguro prestamista e assistência 24 horas em contratos bancários não configura venda casada quando há documentos que demonstram a opcionalidade da contratação, com termos de adesão firmados separadamente do contrato principal. 3. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento devem preencher os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

VIVIANE ROSA PIRES
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 335670351, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº

333463857 que,
por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação (ID nº 325413893), mantendo a sentença recorrida, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso e contraditório, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões de apelação, em especial a questão da abusividade dos juros remuneratórios e da venda casada na contratação do seguro prestamista, pelo que
, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões no ID nº 342786370, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar em omissão ou contradição no acórdão pelo fato de não ter se manifestado de forma explícita quanto às matérias acima explicitadas, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Na hipótese, basta uma singela análise dos autos para se constatar que o acordão foi claríssimo ao reconhecer que a taxa de juros remuneratórios contratada (3,31% a.m.) está acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (2,15% a.m.), mas concluiu, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que tal circunstância, por si só, não configura abusividade.

O acórdão fundamentou adequadamente que, conforme entendimento pacífico do STJ, firmado no julgamento do REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo), a mera superação da taxa média de mercado não caracteriza automaticamente a abusividade, sendo necessária a demonstração cabal de que a taxa contratada coloca o consumidor em desvantagem exagerada, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Não há, portanto, contradição no acórdão, mas sim inconformismo da embargante com a conclusão adotada, que está em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema.

No que tange à alegação de venda casada na contratação do seguro prestamista e da assistência 24 horas, o acórdão analisou adequadamente a questão, concluindo pela inexistência de ilegalidade, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram que a contratação foi opcional, constando expressamente nos termos assinados pela embargante a faculdade de contratar ou não os referidos produtos.

O fato de os documentos terem sido assinados em sequência e em curto espaço de tempo não comprova, por si só, a ocorrência de venda casada, especialmente considerando que os termos de adesão foram firmados separadamente do contrato principal, com clara indicação da opcionalidade da contratação.

Ademais, conforme destacado no acórdão, o STJ, no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), firmou a tese de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
, não havendo nos autos elementos que demonstrem que a embargante tenha sido compelida a contratar os produtos questionados.

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, que analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e coerente para a conclusão adotada.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026